Tribunal: TJPA
Processo: 0003452-32.2013.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003452-32.2013.8.14.0055

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: POLYMEDH. EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ASSINADA PELO SECRETÁRIO DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de São Miguel do Guamá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Polyana Distribuidora LTDA., condenando o ente municipal ao pagamento dos valores constantes das notas de empenho e fiscais referentes ao fornecimento de materiais elétricos.

2.

O Juízo de origem fundamentou sua decisão na comprovação documental da entrega dos bens e na inexistência de impugnação específica por parte do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de notas de empenho acompanhadas de notas fiscais e comprovação da entrega dos bens fornecidos gera obrigação de pagamento pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Documentos constantes dos autos comprovam a prestação dos serviços e a regular emissão das notas fiscais, as quais foram aceitas pelo Município sem qualquer objeção formal quanto à qualidade ou efetividade do fornecimento.

5.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a Administração Pública não pode se eximir do pagamento sob a alegação de inexistência de regular contratação se há comprovação da entrega dos bens, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.

O Superior Tribunal de Justiça entende que documentos como notas fiscais e empenhos podem embasar a cobrança de valores devidos, desde que acompanhados de elementos probatórios que atestem a efetiva prestação do serviço ou entrega dos bens.

7.

O ente municipal não demonstrou qualquer irregularidade na emissão dos documentos ou inexistência da prestação dos serviços, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar a obrigação de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São Miguel do Guamá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, nos autos da Ação de Cobrança movida por Polyana Distribuidora LTDA.

A inicial narra que a empresa autora foi vencedora de processo licitatório, nº 012/2012, para o fornecimento de materiais elétricos para o ente municipal. Aduziu que, apesar de haver fornecido os materiais quando solicitados, não recebeu a contraprestação que lhe era devida.

Destacou que o fornecimento se comprova por meio de 4 (quatro) notas de empenho oriundas da prefeitura municipal, sendo duas datadas de 01 de junho de 2012, no valor de R$24.585,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), sob o nº 01060001 e 01060003; a terceira datada de 13 de junho de 2012, no valor de R$5.275,00 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais), sob o nº 13060003; e a última datada de 02 de julho de 2012, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), sob o nº 02070008.

Assim, requereu a condenação do Município ao pagamento dos valores expressos nos empenhos e notas fiscais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores requeridos na inicial, além de condenar em honorários advocatícios, o qual foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que a empresa apelada não havia sido vencedora do processo licitatório, de modo que não faz jus ao recebimento de qualquer valor. Requer, portanto, a reforma da sentença, para afastar a condenação.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Se verifica dos autos que há documentos idôneos que comprovam a prestação dos serviços pela empresa apelada, bem como a regular emissão e aceite das notas fiscais correspondentes, conforme se extrai do ID nº 11691592 – páginas 10, 13 e 15. Além disso, consta a assinatura do Secretário Municipal de Infraestrutura nas autorizações de empenho e nos documentos que atestam o fornecimento dos materiais elétricos contratados.

O apelante sustenta que a empresa recorrida não teria sido a efetiva vencedora do processo licitatório, argumento que não se sustenta diante dos elementos probatórios acostados aos autos.

A existência de notas de empenho emitidas pelo próprio ente municipal e a comprovação da entrega dos bens fornecidos demonstram que houve o aperfeiçoamento da relação contratual.

Ademais, cumpre destacar que o ônus probatório no tocante à entrega dos produtos foi devidamente satisfeito pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A municipalidade, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas, limitando-se a arguir genericamente a falta de comprovação, o que não se revela suficiente para afastar a eficácia probatória dos documentos colacionados aos autos.

É entendimento consolidado que, uma vez demonstrada a prestação do serviço ou fornecimento de bens, o ente público não pode se eximir do pagamento sob a alegada inexistência de regular contratação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sobre a questão da documentação unilateral e a possibilidade de embasamento de título executivo com base em notas fiscais e comprovantes de entrega, o STJ já decidiu que:

“
Documentos como notas fiscais, faturas e recibos, ainda que emitidos unilateralmente, podem embasar o manejo de ação monitória, desde que acompanhados de outros elementos probatórios que demonstrem a entrega dos bens ou a prestação dos serviços
.” (STJ, AgInt no AREsp 945.936/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/09/2016)

No caso concreto, restou evidenciado que a empresa apelada entregou os materiais solicitados e que a Administração Pública não demonstrou qualquer objeção quanto à qualidade ou à efetividade do fornecimento, além de não ter tomado providências tempestivas para a anulação do contrato ou do empenho emitido.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS DE EMPENHO QUE POSSUEM NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, SOBRETUDO QUANDO ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS, O QUE SE OBSERVOU NO CASO CONCRETO
. TITULO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. A NOTA DE EMPENHO N. 11/10-007 É DATADA DE 10/11/2016 E A NOTA DE EMPENHO N . 12/30-013 É DATADA DE 30/12/2016, SENDO CABÍVEL O PAGAMENTO DAS REFERIDAS NOTAS ATÉ 31/12/2016. COMO O PRAZO PRESCRICIONAL TEVE INICIO EM 31/12/2016, O LAPSO PRESCRICIONAL APENAS SE CONFIGURARIA EM 31/12/2021, ENQUANTO O FEITO FOI AJUIZADO EM 04/03/2020, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJ-AL - Apelação Cível: 0000042-62.2021.8 .02.0202 Agua Branca, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 07/12/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . NOTA DE EMPENHO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NOTA FISCAL DISCRIMINANDO O SERVIÇO PRESTADO. CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . EXEQUIBILIDADE RECONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE . I.
O contrato administrativo, nos termos da jurisprudência do STJ,possui força executiva, mormente se junto a ele se encontram outros documentos que aparelham a execução, como nota fiscal com o recebimento do serviço, notas de empenho e liquidação fornecidas pela administração, que especificam a obrigação e demonstram a liquidez e exigibilidade do título.
II. Ademais, consoante o art . 58 da Lei nº 4.320/64, a nota de empenho cria para o Ente Público a obrigação de pagamento, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. III. Demonstrado pela parte exequente, notadamente por contrato administrativo e nota de empenho rubricada pela autoridade competente, que o serviço foi prestado conforme solicitado, impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal . IV. Apelação cível conhecida e desprovida. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00001518120188100130 MA 0052942019, Relator.: RAIMUNDO JOS BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, o recurso de Apelação interposto pelo Município, que busca a reforma da sentença, carece de fundamento, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025